Tribunal: STF
Processo: ARE 1501565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PAD. IMPROCEDÊNCIA. LICENCIAMENTO DA PMERJ A BEM DA DISCIPLINA. SUJEIÇÃO AO CONSELHO DE DISCIPLINA. DECISÃO DIVERGENTE DO COMANDANTE-GERAL QUE TEM COMPETÊNCIA PARA A APLICAÇÃO DA PENA IMPOSTA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47, § 1º E 121 DA LEI ESTADUAL 443/81. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Pretensão do apelante no sentido da anulação do ato administrativo que o excluiu da PMERJ, com seu retorno à condição anterior. - O Supremo Tribunal Federal editou o verbete sumular nº 6731 , estabelecendo que referida competência constitucional não veda eventual perda da graduação por meio de processo administrativo disciplinar, razão pela qual afigura-se legítimo o ato do Comandante-Geral da Polícia Militar que determinou o licenciamento do apelante dos quadros da PMERJ, ex officio, a bem da disciplina. - Poder Judiciário que não deve imiscuir-se no mérito do ato administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes, cabendo-lhe tão somente verificar se a sanção imposta foi legítima e se o PAD observou as regras legais e constitucionais pertinentes. - O procedimento administrativo disciplinar teve por escopo apurar a conduta ético-disciplinar do acusado, que apontou arma de fogo para veículo onde estava sua ex-companheira e duas crianças, de três e cinco anos, além de outro policial militar, que se encontrava de folga, e ainda desferiu golpes no vidro do carro com a referida arma de fogo, fato ocorrido quando estava de serviço. - No processo nº 0290304-68.2014.8.19.0001, em trâmite perante o Juízo da Auditoria Militar, o apelante foi condenado, pela prática do crime de ameaça (três vezes), ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 11 meses e 6 dias de detenção, mantida por Acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal. - Independência entre as esferas criminal e administrativa. Somente a absolvição no processo criminal por inexistência do fato ou pela negativa de autoria repercute na esfera administrativa, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. - O apelante foi corretamente notificado da instauração do PAD, tendo apresentado defesa escrita, bem como alegações finais, sendo relevante salientar que é despiciendo o nomen juris que se atribua à penalidade disciplinar máxima, já que tanto no licenciamento como na exclusão o policial deixa de integrar os quadros da Corporação, sendo que o que importa é a observância do princípio do devido processo legal. - Cumpre mencionar que a conduta ilícita foi praticada em 2014 e o ingresso do apelante na Polícia Militar se deu em 2006, de forma que ainda não possuía estabilidade e o rito procedimental foi adotado de acordo com essa circunstância não havendo que se falar em nulidade no ato punitivo aplicado, pois a exclusão ex officio é aplicada aos policiais com estabilidade (mais de dez anos de tempo de serviço), desde que se aplique alguma das situações dos incisos I a III do artigo 120 da Lei de n° 443/19812 , o que não ocorreu. - Ato de exclusão do recorrente da PMERJ, ex officio, a bem da disciplina, que atendeu ao dever de observância, em sede administrativa, das garantias constitucionais atinentes ao contraditório e à ampla defesa, corolário do devido processo legal (art. 5º, LIV, LV, CRFB/88). DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente